Tribunal: TJES
Processo: 5000465-03.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-03.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALTAMIR CARDOZO VITORIO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000465-03.2022.8.08.0050

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ALTAMIR CARDOZO VITORIO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 4381571)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento,

mantendo
a
sentença guerreada
por seus próprios fundamentos
.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 4507640).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o acórdão embargado teria sido
omisso em não analisar argumentos importantes elencados em peça recursal
.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso ao não examinar o argumento recursal (mesmo da contestação) de que o imbróglio se deu por culta exclusiva de terceiro (consumidor), o que caracterizaria excludente de responsabilidade
, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois,
conforme exposto em fundamentação, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição embargante/recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez
,

em verdade,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)